Tribunal: TJDFT
Processo: 0006494-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006494-18.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: CRISTINA PINHEIRO COSTA LAGE, JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em face do acórdão de ID 18294577, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de redistribuição da sucumbência requerido pela embargante. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020 13:25:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador